Tribunal: STF
Processo: RMS 26947
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
   RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PORTARIA QUE DECLAROU O RECORRENTE ANISTIADO
   POLÍTICO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
1. O
   não-cumprimento de Portaria do Ministro da Justiça que reconheceu
   o Recorrente como anistiado político, fixando-lhe indenização de
   valor certo e determinado, caracteriza-se ato omissivo da
   Administração Pública.
2. Configurado o direito líquido e certo
   do Recorrente, por se tratar de cumprimento de obrigação de fazer,
   e não cobrança de valores anteriores à impetração do presente
   writ. Não-incidência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal
   Federal.
3. Demonstrada a existência de prévia dotação
   orçamentária, não há afronta ao princípio da legalidade da
   despesa pública.
4. Recurso em Mandado de Segurança conhecido e
   provido.